Tribunal: TJSP
Processo: 2233340-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo instrumental. Prestação de serviços advocatícios. Execução de título extrajudicial, tendo sido a sentença dos embargos à execução de improcedência. Bloqueio de valores em conta do Condomínio executado. Parte das quantias (em duplicidade) já foram liberadas.

Avença firmada entre o Condomínio, ex-cliente, e o causídico, ad exitum (25% do valor bruto do proveito econômico),

Ementa:
Agravo instrumental. Prestação de serviços advocatícios. Execução de título extrajudicial, tendo sido a sentença dos embargos à execução de improcedência. Bloqueio de valores em conta do Condomínio executado. Parte das quantias (em duplicidade) já foram liberadas.

Avença firmada entre o Condomínio, ex-cliente, e o causídico, ad exitum (25% do valor bruto do proveito econômico), para patrocínio de causa contra a Fazenda Pública do Estado, visando à restituição do ICMS incidente sobre a tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD). Cláusula contratual firmada na presença de duas testemunhas, na qual restou claro que os honorários deveriam ter sido suportados pelo réu após a prolação da sentença de procedência, inclusive confirmada em segundo grau. Valores não repassados pelo ora agravante. Bloqueio que não se mostra incorreto ou injusto, como quer fazer crer. Decisão singular que fica mantida, por seus próprios fundamentos. Agravo desprovido, tudo nos estreitos limites do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233340-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELL DI SAN NICOLAU, é agravado SERGIO
VICENTE LIOTTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233340-19.2020.8.26.0000 -Voto no 38.265
2
COMARCA DE SANTOS
AGVTE.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELL DI SAN NICOLAU -
(executado)
AGVDO.: SERGIO VICENTE LIOTTE - (exequente/advogado)
JUIZ DR. CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR
V O T O No 38.265

EMENTA:
Agravo instrumental. Prestação de serviços advocatícios.
Execução de título extrajudicial, tendo sido a sentença dos
embargos à execução de improcedência. Bloqueio de
valores em conta do Condomínio executado. Parte das
quantias (em duplicidade) já foram liberadas.
Avença firmada entre o Condomínio, ex-cliente, e o
causídico, ad exitum (25% do valor bruto do proveito
econômico), para patrocínio de causa contra a Fazenda
Pública do Estado, visando à restituição do ICMS incidente
sobre a tarifa de uso do sistema de transmissão e
distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD). Cláusula
contratual firmada na presença de duas testemunhas, na qual
restou claro que os honorários deveriam ter sido suportados
pelo réu após a prolação da sentença de procedência,
inclusive confirmada em segundo grau. Valores não
repassados pelo ora agravante. Bloqueio que não se
mostra incorreto ou injusto, como quer fazer crer.
Decisão singular que fica mantida, por seus próprios
fundamentos. Agravo desprovido, tudo nos estreitos
limites do recurso.
É agravo instrumental interposto somente pelo
Condomínio réu, em execução de honorários, contra decisão de
fl. 159 (original), na qual deferido o bloqueio, por meio do sistema
BACENJUD, de seus ativos financeiros, no valor de R$
55.625,48. Alega o interessado que a quantia fora constrita em
dobro, prejudicando sua manutenção. Afirma ainda que embora
o contrato firmado com o causídico tivesse natureza ad exitum, o
processo fora afetado por recurso repetitivo, e encontra-se
suspenso na forma da lei, de modo que o exequente carece de
interesse processual, sendo totalmente indevida a cobrança por
ele efetuada. Pleiteia o desbloqueio total da quantia, ou,
alternativamente, da parte indevidamente constrita.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233340-19.2020.8.26.0000 -Voto no 38.265
3
efeito suspensivo, nem requisitou informações, determinando a
intimação da parte contrária para apresentação de contraminuta,
que veio.
Deu-se à causa o valor de R$ 46.250,78, em 2020.
Contrato firmado entre as partes, fls. 10/13 (do
original).
É o relatório.
De se destacar, antes de mais nada, que parte do
pedido formulado neste agravo já estaria prejudicada, diante das
decisões de fls. 171 e 228 (dos autos principais), já que o MM.
Juiz determinou a liberação em favor do Condomínio das
quantias penhoradas em excesso.
Esclarecido
isso,
sem
razão
o
Condomínio
executado, sendo de se manter a decisão atacada, por seus
próprios fundamentos.
Isso porque, da leitura da cláusula segunda do
contrato de honorários firmado pelo Condomínio, verifica-se que
concordou ele com o pagamento (ad exitum) de 25% do valor
bruto do proveito econômico a ser obtido, e que tal quantia seria
paga ao causídico na data da sentença (fls. 10/13 dos principais),
o que não consta ter ocorrido.
Assim, tendo tido o patrono exequente êxito na
demanda contra a Fazenda Pública, fls. 14/17 dos originais, já
que aquela fora condenada à restituição ao Condomínio, ora
agravante, do ICMS incidente sobre a tarifa de uso do sistema de
transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD),
dos últimos 5 anos da propositura daquela demanda, tudo
acrescido de consectários legais, plausível que o advogado
receba o quinhão contratado. E veja-se que aquela decisão
fora confirmada nesta segunda instância, sob relatoria do Exmo.
Antonio Celso Faria, fls. 18/22 (dos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233340-19.2020.8.26.0000 -Voto no 38.265
4
Desse modo, nada impede o bloqueio perpetrado
pelo MM. Juiz, sendo de se destacar que os embargos à
execução opostos pelo executado foram julgados improcedentes,
sem notícia de que o Condomínio tenha interposto recurso contra
tal decisão.
Aliás, também não trouxe o Condomínio o
andamento do Recurso Repetitivo mencionado, nem demonstrou
se tal afetação teria diretamente influenciado no cumprimento da
obrigação pela Fazenda, no concernente à ação patrocinada em
seu favor pelo advogado, ora exequente.
Por todo o exposto, nada mais falta a não ser
manter integralmente a decisão de primeiro grau, por seus
próprios fundamentos.
Desprovimento.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado